Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600239-21.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTINA PIERETTI DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTINA PIERETTI DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600239-21.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600804-65.2020.6.16.0000
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600239-
21.2020.6.16.0059 que julgou procedente o presente pedido de direito de resposta formulado pelo
candidato ao cargo de prefeito Ailton Aparecido Maistro, tornando definitiva a decisão provisória e,
por conseguinte, determinou à candidata ao cargo de vereadora Cristina Pieretti de Souza a
publicação da nota escrita(resposta) pelo representante, como forma de reparação ao conteúdo
inverídico veiculado em seu vídeo divulgado na rede social Facebook. Para tanto, determinou à
representada colocar na sua página do Facebook (mesmo local onde divulgou o vídeo) a nota
escrita pelo representante, ID nº 18016588, de forma visível, deixando-a pública, em tamanho
comum como das outras publicações escritas em sua página, a contar de 24 (vinte e quatro) horas
da notificação judicial, até às 23h59min do dia 14/11/2020, sob pena de aplicação de pagamento de
multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, que pode ser duplicada em caso de reiteração de
conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 do Código Eleitoral(Lei nº 9.504/1997, art. 58, § 8º);
integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração que deixou de conhecê-los,
mas diante da urgência da reparação do direito de resposta, uma vez que a eleição é no próximo
dia 15/11 e as últimas propagandas permitidas vão até às 22h da véspera da eleição e, em razão
daquelas afirmações incutirem nos eleitores uma situação que não retrata a realidade dos fatos
narrados nestes autos, fixou, além da multa da sentença por descumprimento da ordem e da
aplicação do artigo 347 do CE, multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) por dia de atraso na reparação do direito de resposta reconhecido por este
Juízo Eleitoral. (Pedido de Direito de Resposta formulado pelo Partido Social Liberal - Comissão
Provisória Municipal de Rolândia/PR - PSL e Ailton Maistro em face de Cristina Pieretti de Souza,
alegando que em 16/10/2020, a representada gravou um vídeo e postou no Facebook, contendo
informações sabidamente inverídica e ofensiva ao Representante. Transcrição: "Oi pessoal E aí
Cristina Você não tá com o Maistro? Não. Não to. O Maistro responde dois processos graves no
meu entendimento são graves. Um deles da Associação de Pais e Mestres que o Município paga
até hoje mais de 5milhões de reais em precatório que eles colocaram tantos cargos comissionados
na APMI que eles respondem esse processo por isso e o outro processo é por não ter pagado o
FGTS da prefeitura de Rolândia. Então ele sempre fala nas live dele que ele é foi o gestor e que ele
administrava e que ele lia todos os contratos então como ele deixou todos esses erros acontecer";
recurso com pedido de efeito suspensivo). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CRISTINA PIERETTI DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
CRISTINA PIERETTI DE SOUZA (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - ROLANDIA/PR (RECORRIDO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
266
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.485

RECURSO ELEITORAL 0600239-21.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTINA PIERETTI DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRENTE: CRISTINA PIERETTI DE SOUZA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
RECORRIDO: AILTON APARECIDO MAISTRO
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ROLANDIA/PR
- OAB/PR0022975
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. PROCEDÊNCIA. POSTERIOR APLICAÇÃO DE
MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE
ACOLHEU O PEDIDO, NOS TERMOS DO ART. 58, § 8º DA LEI Nº
9.504/1997. NECESSIDADE DE EXAME DO MÉRITO, A DESPEITO DA
REALIZAÇÃO DO PLEITO. FATOR DETERMINANTE PARA A
INCIDÊNCIA (OU NÃO) DA MULTA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito da realização do pleito, impõe-se o exame de fundo da lide para fins
de aferição da pertinência (ou não) da multa aplicada na sentença.
2. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o direito de resposta sempre que houver
violação da honra ou veiculação de notícia sabidamente inverídica.
Num. 41779266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081815575180800000040777892
Número do documento: 21081815575180800000040777892

3. Afirmar falsamente a existência de condenação em veiculação feita em mídia
social, em contexto de crítica à gestão anterior do candidato, configura fato
sabidamente inverídico, caracterizando situação apta a ensejar direito de resposta
e, consequentemente, à aplicação de multa em caso de descumprimento da
respectiva ordem judicial.
Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por direito de resposta promovido por
AILTON MAISTRO, então candidato a prefeito em Rolândia, em face de CRISTINA PIERETTI
DE SOUZA. Alegou, em síntese, que a representada então candidata a vereadora no
município, em sua rede social
, postou um vídeo com informações sabidamente
Facebook
inverídicas e ofensivas ao requerente. Pugnou fosse conferido ao representante direito de
resposta, compelindo a representada a publicar a retratação no mesmo espaço da veiculação
da suposta ofensa.
O Juízo da 59ª Zona Eleitoral de Rolândia deferiu a liminar pleiteada,
determinando a imediata retirada do vídeo da rede social e, pela sentença julgou procedente a
pretensão deduzida na inicial para o fim de conceder ao representante o direito de resposta,
obrigando a representada, por conseguinte, a promover a publicação em seu perfil no
da nota escrita pelo representante, dentro de vinte e quatro horas, e até a véspera
Facebook
do pleito.
Referida decisão foi publicada no mural eletrônico do dia 10 de novembro de 2020
(ID 29598866).
Inconformada, a representada opôs embargos declaratórios arguindo omissão na
sentença por não apontar em qual trecho do vídeo a embargante teria discorrido sobre
condenação, uma vez que ela se refere somente a processos que o representante responde,
bem como quanto ao não pagamento do FGTS, indique o motivo concreto da irregularidade, já
que embora a notícia não cite expressamente o nome do então candidato, não se trata de fato
sabidamente inverídico, por se tratar do período em que fazia parte da administração pública.
(ID 29598966).
Pela decisão de ID 29599066, os embargos não foram conhecidos, pela ausência
de previsão legal desse recurso no rito sumaríssimo do direito de resposta do artigo 96 da Lei
nº 9.504/1997.
Num. 41779266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081815575180800000040777892
Número do documento: 21081815575180800000040777892

Na sequência, foi interposto o presente recurso eleitoral, alegando a recorrente,
em síntese, que em nenhum momento afirmou a existência de condenação, quanto mais de
condenação judicial, falou apenas sobre a existência de dois processos que o candidato
“responde”, os quais foram devidamente demonstrados em sua defesa. Trata-se de Ação Civil
Pública nº 1477-06.2008.8.16.0148, em que Ailton Aparecido é réu, e de ação noticiada por um
jornal de Londrina, constando que o ex-prefeito adotou critério equivocado no recolhimento do
FGTS, causando o dever de pagamento milionário pela prefeitura. Aduzindo inexistir qualquer
inverdade nas declarações, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a
representação (ID 29599366).
Em contrarrazões, o requerente, ora recorrido, argui a perda do objeto da ação,
diante da realização das eleições (ID 29599766).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela extinção do feito sem
julgamento do mérito, em razão do encerramento do período eleitoral (ID 31788916).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou procedente
representação por direito de resposta, determinando a publicação da resposta no prazo
de 24 horas, sob pena de aplicação de multa.
O pedido de direito de resposta encontra limitação temporal, qual seja, a
conclusão dos trabalhos eleitorais, momento a partir do qual a pretensão deixa a seara
eleitoral e passa a compreender, se for o caso, a órbita civil e/ou criminal.
Portanto, inquestionável a perda superveniente do interesse processual na
veiculação do direito de resposta. Até mesmo o representante, em contrarrazões,
requer a extinção do feito em razão da perda do objeto da demanda (ID 29599766).
No entanto, eventual discussão acerca da multa fixada em razão de
descumprimento de decisão não resta prejudicada.
De fato, “eventual descumprimento da decisão liminar constitui questão
autônoma e não depende do objeto principal da lide. Com o término das eleições há
prejudicialidade do pedido relativo ao direito de resposta, mas subsiste a análise de
eventual descumprimento da decisão que proibiu a veiculação da mensagem tida por
” (TSE. REsp nº 060300720. Rel. Min. Sergio Silveira Banhos. DJE na data de
ofensiva.
30/06/2021).
Este também é o entendimento doutrinário-científico acerca do tema,
conforme dispõe o enunciado 17 na I Jornada de Direito Eleitoral, publicado na Portaria
nº 348, de 28 de maio de 2021, com o seguinte teor:
Enunciado 17. Com o término das eleições, resta prejudicada a
divulgação do direito de resposta, subsistindo, porém, eventual
Num. 41779266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081815575180800000040777892
Número do documento: 21081815575180800000040777892

análise do descumprimento da ordem de sua concessão e da
correspondente aplicação de multa, na forma do art. 58, § 8º, da Lei
9.504/1997.

Na hipótese, a recorrente foi condenada a publicar a resposta do recorrido,
“sob pena de aplicação de pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 a R$
” (ID 29598616).
15.961,50
A sentença foi complementada pela decisão proferida no julgamento dos
embargos de declaração opostos pela representada, na qual foi fixada, além da multa já
prevista na sentença por descumprimento da ordem,
no valor de R$
astreintes
5.320,50, por dia de atraso na reparação do direito de resposta (ID 29599066).
Registre-se estar incontroverso nos autos o descumprimento da sentença,
diante da não divulgação do direito de resposta, o que deveria ocorrer, frise-se, antes
das eleições.
Sendo assim, cabe apreciar as alegações da recorrente no sentido de ser
regular sua postagem, porquanto o exame da questão de fundo é fator determinante
para o cabimento ou não da multa.
Com efeito, se não era devido direito de resposta, não pode ser imputada
qualquer penalidade a recorrente, que, na verdade, assumiu o risco ao não cumprir a
decisão, já que a penalidade, em razão desse comportamento, sem prejuízo de outras
medidas, poderia ser majorada.
A recorrente foi condenada à veiculação de direito de resposta em virtude
de publicação de notícia sabidamente inverídica em seu perfil em rede social.
Na seara eleitoral, o artigo 58 da Lei nº 9.504/1997 que regula a matéria,
assim dispõe:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
,
sabidamente inverídica
difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “o fato
sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins de
concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja,
” (TSE. Rep. nº 139448, Rel. Min. Admar Gonzaga.
deve ser perceptível de plano
Publicado em sessão em 02/10/2014).
Num. 41779266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081815575180800000040777892
Número do documento: 21081815575180800000040777892

No caso em apreço, a publicação impugnada consiste em vídeo em que a
recorrente discorre acerca supostos processos em que era réu Ailton Maistro, então
candidato a prefeito. O vídeo tem o seguinte teor:
“Oi pessoal
E aí Cristina Você não tá com o Maistro?
Não. Não to.
O Maistro responde dois processos graves no meu entendimento são
graves.
Um deles da Associação de Pais e Mestres que o Município paga até
hoje mais de 5milhões de reais em precatório que eles colocaram
tantos cargos comissionados na APMI que eles respondem esse
processo por isso e o outro processo é por não ter pagado o FGTS da
prefeitura de Rolândia.
Então ele sempre fala nas live dele que ele é foi o gestor e que ele
administrava e que ele lia todos os contratos então como ele deixou
todos esses erros acontecer.
Quando eu desconfiei que a prefeitura de Rolândia estava
cometendo atos de corrupção e estava mesmo porque eu entreguei
documentos comprovando isso.
As audiências estão correndo, existe condenação, existem
crimes sendo investigados, existem documentos que
comprovam que as minhas denúncias economizaram mais de 4
milhões de reais ao município de Rolândia, existe dinheiro que precisa
ser devolvido e esse dinheiro só vai ser devolvido após o trânsito em
julgado do processo.
Tanto o que eu tava denunciando era verdade que o GAECO veio
aparecer aqui em Rolândia, bateu na casa de todo mundo, quebrou
” (ID
casa de todo mundo e levou documento da casa de todo mundo.
29597316).

O representante pleiteou em primeiro grau o direito de resposta, alegando
se tratar de notícia falsamente inverídica, uma vez que não é réu em nenhuma ação em
que o Município tenha sido condenado, ao contrário do noticiado pela ora recorrente.
A recorrente, por sua vez, sustenta que em nenhum momento afirmou a
existência de condenação, quanto mais de condenação judicial, falou apenas sobre a
existência de dois processos que o candidato “responde”, os quais foram devidamente
demonstrados em sua defesa. Trata-se de Ação Civil Pública nº
Num. 41779266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081815575180800000040777892
Número do documento: 21081815575180800000040777892

1477-06.2008.8.16.0148, em que Ailton Aparecido é réu, e de ação noticiada por jornal
de Londrina, constando que o ex-prefeito adotou critério equivocado no recolhimento do
FGTS, causando o dever de pagamento milionário pela prefeitura (ID 29599366).
De
acordo
com
a
certidão
expedida
pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, juntada pelo próprio autor, ele é, de fato, parte na Ação
Civil Pública supracitada (ID 29597216 – f. 16/17). Além disso, a recorrente juntou a
petição inicial da ação, em que consta o nome do recorrido no polo passivo (ID
29598166).
O outro processo consiste em ação na qual o município de Rolândia foi
condenado a recolher FGTS atrasados por atos supostamente praticados durante a
gestão de Ailton na administração municipal, no exercício do mandato de vice-prefeito;
contudo, a única prova trazida aos autos é uma notícia do jornal Folha de Londrina, na
qual não consta o nome do recorrido (ID 29598316).
Foi juntado aos autos, ainda, um acórdão do Tribunal de Contas do Estado,
pelo qual foi julgada irregular uma Tomada de Contas extraordinária, em que Ailton é
interessado, porém sem condenação, referente a terceirização de serviços públicos e
contratação irregular de pessoal (ID 29598366).
Analisando-se detidamente o vídeo mencionado, constata-se no minuto
01:11, que a ora recorrente, afirma que “
”, o que importa em notícia
existe condenação
sabidamente inverídica, já que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
suas alegações.
Em que pese este trecho possa ser interpretado no sentido de se referir à
condenação do município e não diretamente de Ailton, a verdade é que, por contexto do
discurso, de clara crítica ao recorrido, transmite ao eleitor a nítida impressão de que o
recorrido foi condenado judicialmente e que esse fato trouxe prejuízo aos cofres
públicos municipais.
Demais disso, na sequência, ela afirma, “existem crimes sendo
”, o que também não foi demonstrado nos autos e que, portanto, também
investigados
importou em divulgação de fato inverídico.
Por todo o exposto, diante da divulgação de notícia sabidamente inverídica,
era devida a publicação da resposta, permanecendo hígida, portanto, a sentença no
que toca à condenação ao pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial.
DISPOSITIVO
Com base nesses motivos, voto no sentido de negar provimento ao
recurso, de modo que hígida a multa aplicada em primeiro grau.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
Num. 41779266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081815575180800000040777892
Número do documento: 21081815575180800000040777892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600239-21.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTINA PIERETTI DE
SOUZA VEREADOR, CRISTINA PIERETTI DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792 - RECORRIDO: AILTON APARECIDO
MAISTRO, PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ROLANDIA/PR - Advogado dos(as) RECORRIDOS: CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR0022975
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e Desembargador Federal
Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081815575180800000040777892
Número do documento: 21081815575180800000040777892